Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705453-67.2022.8.07.0009 RECORRENTES: ALAN NELIO CAVALCANTI DE MELO, AMANDA CAVALCANTE DE MELO RECORRIDO: RICARDO FERNANDES PORTELA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. VENDA DO IMÓVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. 1. A ação de imissão de posse deve ser utilizada como medida judicial por quem faz jus e está privado da posse de bem imóvel. Sobre o tema, cabe mencionar o Enunciado 487 da Súmula do STF, que determina: "será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada". 2. Se não existe qualquer relação locatícia entre o atual proprietário do imóvel e os requeridos, uma vez que foram devidamente notificados sobre o não interesse em manter o imóvel locado, a ação de imissão na posse é o instrumento cabível para reaver o imóvel. 3. O julgamento de procedência do pedido, na ação de imissão de posse ou reivindicatória, de natureza real, pressupõe a prova da propriedade do imóvel, bem como a impossibilidade de ingresso na posse em face de ato de terceiro que o ocupa. Tendo o autor demonstrado ser legítimo proprietário do imóvel, bem como, não havendo prova, por parte do réu, de que o exercício da posse lhe seria legítimo, há que ser concedido o pleito de imissão de posse. 4. O uso e gozo de bem por quem não é seu legítimo proprietário ou possuidor de boa-fé gera direito àquele que efetivamente detém a propriedade do bem de se ver indenizado por lucros cessantes, correspondentes ao valor do aluguel mensal do imóvel. 5. Apelo não provido. Agravo interno prejudicado. A parte recorrente alega violação ao artigo 5o da Lei 8.245/1991, sustentando que a turma julgadora deixou de observar que a ação adequada para reaver o imóvel em casos de aquisição de imóvel locado é a ação de despejo, não a ação de imissão de posse. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 49030996). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada afronta ao artigo 5o da Lei 8.245/1991. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “inexistindo contrato de locação em vigor, a ação de imissão na posse é o instrumento cabível para reaver o imóvel, objeto da lide.” (ID 63618313). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029